Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002118-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADRIANA GONZATTI WALERIUS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. E. G. W. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO –PARECER DO NAT – URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA –
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DES
PROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Constando do parecer do NAT, a afirmativa de que inexiste urgência e/ou emergência, na realização do procedimento cirúrgico, pleiteado na ação de base, é evidente que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, em favor da criança A. E. G. W., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, págs. 07/09 (id. 1728650).

Sustenta o Agravante que a criança A. E. G. W., com 07 (sete) anos de idade, foi atendida por médico otorrinolaringologista do Sistema Único de Saúde que a diagnosticou com Hipertrofia Adenoide, com obstrução de 80% (oitenta por cento) das coanas, por tecido adenoideano, solicitada, de consequência, a realização da cirurgia denominada de Adenoidectomia.

Salienta que mesmo sendo realizada a regulação da criança, a cirurgia não fora agendada, o que motivou a propositura da ação de base.

Argumenta que o Juízo singular equivocou-se ao indeferir o pleito da tutela provisória, visto que apoiou sua decisão no parecer do NAT que não considerou a informação de que o exame de videonasolaringospia apontou a obstrução de 80% (oitenta por cento) das coanas, bem assim que a criança havia sido submetida previamente a tratamento clínico medicamentoso ineficaz.

Aduz que, nos autos de origem, há dados clínicos que comprovam a necessidade do procedimento cirúrgico pretendido.

Por fim, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, págs. 01/02 (id. 1766505).

O Estado de Mato Grosso apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, págs. 01/03 (id. 1851142).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do Recurso, págs. 01/04 (id. 1935337).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020